Tribunal: TJDFT
Processo: 0000492-03.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Furto privilegiado. Pena. Circunstância atenuante. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.
II – Questão em discussão
2. Discute-se se a pena pode ser reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase de individualização da pena.
III – Razões de decidir
3. A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ, reafirmada em 14.8.24; e RE 597270QO-RG, STF).
IV – Dispositivo
4. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4°, IV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 231 do STJ; STJ, REsp 2.057.181/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJE 18.9.2024.